Tribunal: STF
Processo: ARE 1276970
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, aplicando o art. 542, § 3º, do CPC/1973, determinou que o recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória ficasse retido nos autos, baixando ao Juízo de primeiro grau para serem apensados aos autos principais (eDOC 24).
    Na espécie, verifica-se que o agravo, protocolado em 24.4.2014, afigura-se inadmissível, posto que esta Corte assentou ser incabível o agravo contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/1973. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retenção do recurso extraordinário nos autos (art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil). Não cabimento. Art. 544, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 771.571 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.5.2010). 
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente